Tribunal: CARF
Processo: 10730.006714/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006714/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RICARDO XAVIER VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PEDIDO DE DESISTÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Ao pedir desistência do Recurso Voluntário, este não deve ser conhecido.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO
O CARF não é o órgão competente para analisar pedido de compensação ou
abatimento de débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de lide.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 05 a 10) lavrada contra a pessoa física em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006714/2008-04
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006714/2008-04

epígrafe relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao mencionado período de imposto a restituir no valor de R$ 908,23 para imposto
suplementar de R$ 253,52.
O lançamento originou-se de procedimento de revisão interna da declaração original
(ND 07/22.245.373) entregue pelo contribuinte em 24/04/2006, que apurou omissão de
rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de
R$ 4.100,29; e omissão de rendimentos recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições
à Previdência Privada, no valor de R$ 273,38.
Cientificado do lançamento em 29/05/2008 conforme aviso de recebimento à fl. 33, o
contribuinte apresentou impugnação, datada de 26/06/2008, na qual silencia quanto à
omissão de rendimentos pagos por entidade de previdência privada, e, no tocante a outra
infração, nega a omissão, uma vez que, em sede de liquidação em Reclamação
Trabalhista, foi retido imposto sobre o total recebido, não tendo o erro material por ele
cometido causado nenhum prejuízo.
Solicita ainda a exclusão de R$ 9.250,00 do rol de rendimentos tributáveis informados
em Declaração de Ajuste por se constituir de rendimentos isentos, em seu entender.
Eis o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis auferidos foram declarados, e o cálculo do imposto a
restituir foi realizado pelo próprio programa da Receita Federal, assim entende que não deve
nada;
b) os valores tidos como omitidos referem-se a rendimentos isentos;
b) caos assim não seja entendido requer a desoneração de juros e outros encargos
com pagamento em seis meses vez que se encontra desempregado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 4.100,29.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima, dela se toma
conhecimento.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006714/2008-04

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que o silêncio do contribuinte em relação à
omissão de rendimentos recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada torna a matéria não impugnada e o crédito tributário correspondente
imediatamente exigível, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Ademais, no que tange à pretensão do contribuinte de alterar o montante de rendimentos
tributáveis espontaneamente declarados diminuindo-lhe R$ 9.250,00, esclarecemos que
este item não se constituiu objeto do lançamento, pois não foi alterado pelo Ente Fiscal,
que respeitou exatamente o montante declarado pelo interessado.
Não sendo matéria litigiosa, a esta instância falta competência para proferir qualquer
pronunciamento, podendo somente ser revisto pela autoridade lançadora na situação de
erro comprovado, por força do art 147 da Lei no 5.172, 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN). Logo, concluímos não ser possível contemplar o pleito do
recorrente neste sentido.
No mais, não pode prosperar a defesa do contribuinte. Realmente se confirmar que a
retenção em fonte no valor de R$ 7.982,03 incidiu sobre o total de rendimentos
percebidos na correlata lide, após exclusões devidas, resultando em base de cálculo de
R$ 30.717,74. Todavia, este fato não deveria ser sido tomado pelo recorrente como
escusa de erros materiais, mas, ao contrário, como correto procedimento a seguir no
momento de fazer sua Declaração de Ajuste.
Em verdade, o fato de a fonte pagadora ter agido corretamente em nada desonera a
obrigação do contribuinte de corretamente classificar os rendimentos em declaração, de
acordo com a natureza tributária de cada um, uma vez que a retenção em tela é
submetida à sistemática de ajuste em declaração, compensando-se as retenções
antecipadas pela fonte pagadora ao longo do ano, apurando-se restituições ou
complementações de pagamento.
Ao não oferecer a tributação todo o rendimento de natureza tributável percebido, ainda
que não intencionalmente, o contribuinte, ao desamparo da lei, aumentou a restituição a
que teria direito, tornando-a indevida.
Entendo como acertado o procedimento fiscal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
ressaltando a posterior remessa dos autos à unidade de origem com intuito desta
apreciar a solitação de redução dos rendimentos tributáveis, se assim achar devido.
Valéria Guimarães Amarante - Relatora
No que se refere ao pedido de efls. 67, se trata de pedido de desistência do
Recurso. Com relação à eventual compensação ou abatimento, este não é de competência do
CArf e deverá ser analisado pela origem quando da liquidação da presente autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário por ausência
de lide.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006714/2008-04

Fl. 72
DF CARF MF
Original